Tribunal: TJPA
Processo: 0804115-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804115-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLISON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE FURTO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente Wellison Douglas da Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos nº 0800731-83.2025.8.14.0013.

A defesa sustenta a nulidade da audiência de custódia pela ausência de defesa técnica e a ilegalidade da prisão preventiva por falta de fundamentação concreta, requerendo a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade na audiência de custódia em razão da ausência de advogado ou defensor público; e (ii) a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de defesa técnica na audiência de custódia não configura nulidade apta a invalidar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a ampla defesa e o contraditório são plenamente assegurados na fase processual.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), extraídos de depoimentos colhidos na fase policial, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima (periculum libertatis), conforme prevê o art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, independentemente da pena cominada ao delito, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, pois a decisão fundamenta a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, conforme determina o art. 282, §6º, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais que justificam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de defesa técnica na audiência de custódia não gera nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A prisão preventiva por crime de violência doméstica pode ser decretada independentemente do quantum da pena, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

A decisão que fundamenta a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da vítima atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 93, IX, 282, §6º, 310, II, 311, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 195.941/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/08/2024, DJE de 22/08/2024; STJ, RHC 111.891/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019; STJ, RHC 12.6391/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida entre os dias 08 e 10 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
em favor do paciente
WELLISON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos nº 0800731-83.2025.8.14.0013.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/03/2025, sob a acusação de crime furto e ameaça em âmbito doméstico, na audiência de custódia realizada em 04/03/2025 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
.

A defesa sustenta a nulidade da audiência de custódia e, por consequência, de todos os atos subsequentes, incluindo a própria decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que a audiência foi realizada sem a presença de defensor público ou advogado constituído ou dativo, impedindo a adequada orientação do paciente quanto aos fatos e direitos, além de impossibilitar a contestação acerca de eventuais ilegalidades da prisão ou dos meios utilizados durante a captura.

Questiona, também, a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do CPP, bem como que o réu é primário, sem antecedentes criminais e não há elementos que sua liberdade represente risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Arrazoa que o a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a argumentos genéricos sobre a necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima, sem apresentar elementos objetivos que justifiquem a periculosidade do réu ou o risco à instrução criminal.

Pontua que a simples menção à violência doméstica, sem fatos específicos, não é suficiente para a prisão preventiva, especialmente considerando que o réu é primário, e que medidas cautelares alternativas poderiam ser aplicadas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, alternativamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 25273614, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25371524 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 25597686 - Pág. 1/7, A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/03/2025, no município de Capanema, pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça em âmbito doméstico.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que (Num. 25259885, pág. 27/30):

“Assim, passo a analisar a possibilidade e a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

II. DA PRISÃO

A custódia cautelar é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso.

Nesse contexto, o art. 310, II, do CPP possibilita ao magistrado, fundamentadamente,
"converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão"
.

Insta ressaltar que,
conquanto o crime imputado não possua pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, o art.313, III do CPP, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitem a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência física praticada no âmbito doméstico sob o preceito de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima,
nos termos do julgamento do
Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 12.6391/DF
.

Em progressão, verifico que os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o
periculum libertatis
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –
estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, registro que o APF está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais e da
vítima
. Do depoimento da ofendida (ID 138150939 - pág.7), extrai-se que: "é irmã de Welisson Douglas, o qual reside com outro irmão na casa da sua mãe; Que hoje, Welisson foi até a casa da declarante, bagunçou o local, furtou dois perfumes, forçou a abertura do portão, causando mais desordem; Que após pegar os perfumes, ele saiu e, quando a declarante chegou em casa, encontrou tudo bagunçado, por volta das 17 horas; Que por volta das 19 horas, ele retornou e
começou a perturbar na casa, bastante embriagado, com um pedaço de pau afiado na ponta, não sabendo a declarante qual seria a finalidade;
Que ele ficou ameaçando, dizendo "
ah, se eu te pegar aí, eu vou te matar
".

Em casos de violência doméstica, o STJ é pacífico em atribuir relevância à palavra da ofendida dado o contexto em que esses crimes ocorrem:

(...)

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que tal requisito
se faz suficientemente presente a ponto de ensejar a segregação cautelar
, tendo em vista que vislumbro as hipóteses justificadoras do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente pela conveniência à instrução criminal, qual seja a necessidade de preserva a incolumidade da vítima.

Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que se fazem presentes o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida.

Para mais, a Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pacificou o entendimento de que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA,
determinando a custódia cautelar do autuado.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, em razão dos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos na fase policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
para a
conveniência da instrução criminal
, qual seja, a necessidade de preservar a incolumidade da vítima, considerando que é irmã do paciente e que em um primeiro momento o paciente foi até a casa da vítima, furtou dois perfumes além de ter forçado a abertura do portão, horas mais tarde retornou com um pedação de madeira com a ponta afiada e ameaçou a vítima: "ah, se eu te pegar aí, eu vou te matar". E, ainda, pontou que a medida é necessária e proporcional à conduta do paciente, primeiro por haver indícios de ocorrência de violência contra a mulher nas formas definidas no arts. 5º e 7º, da Lei nº 11.340/2006 e segundo no risco de inutilidade do provimento requerido.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, a magistrada de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, em razão da necessidade de preservar a incolumidade da vítima, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

No que concerne à alegação de nulidade da audiência de custódia e, por consequência, de todos os atos subsequentes, incluindo a própria decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, igualmente não assiste razão à defesa. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça entende pela inexistência de nulidade quando não há participação de advogado na audiência de custódia:

"Aliás, consoante a compreensão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sequer a ausência do defensor na audiência de custódia possuiria o condão de macular a manutenção da medida cautelar máxima, visto que, "como é de conhecimento, não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523 do STF). Precedentes do STJ (
RHC 111.891/MT
, de minha relatoria, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2019, DJe de 01/07/2019)"(
Agravo Regimental no RHC 164.778/CE
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 13/06/2022)." (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no RHC 195.941/RJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, DJE de 22/08/2024).

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso. Assim, não acolho a alegação ora em análise.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, pela denego a ordem, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/04/2025